Tribunal: TJDFT
Processo: 0755653-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA No 1.109 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora, ante o argumento de que o acórdão no 1885441 padece de obscuridade e contradição com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, porquanto comprovou protocolo de pedido administrativo, suspendendo a prescrição até o reconhecimento da dívida pelo DF.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 6263251). O DF pugna pela manutenção do julgado.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, o colegiado analisou o acervo probatório e aplicou o entendimento consolidado no Tema no 1.109 do STJ, visto que o crédito foi reconhecido administrativamente em 2023, referente aos exercícios de 1999, 2005 e 2006, ou seja, fora do prazo quinquenal, não gerando a suspensão da prescrição, nos termos do artigo 4o, parágrafo único do Decreto no 20.910/32.
6. Ademais, a obscuridade passível de embargos de declaração é aquela que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, situação não configurada na hipótese. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
8. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
9. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.